Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao expediente de ID: 54894276. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de habilitação formulado no ID: 75506791. Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR